Tribunal: TJSP
Processo: 2145316-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
da pelos extratos bancários, a fazer crer rendimento superior ao declarado. Gratuidade processual indeferida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2145316-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Duplicata

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/07/2020

Data de publicação:

20/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça dos demandantes. Inconformismo. Sem razão. Autor aposentado e a coautora aparentemente dependente dele. Cópia da declaração do IRPF de 2019 com rendimento mensal inferior a três salários mínimos. Ocorre que há incompatibilidade de informações na própria declaração do IRPF, complementada pelos extratos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça dos demandantes. Inconformismo. Sem razão. Autor aposentado e a coautora aparentemente dependente dele. Cópia da declaração do IRPF de 2019 com rendimento mensal inferior a três salários mínimos. Ocorre que há incompatibilidade de informações na própria declaração do IRPF, complementada pelos extratos bancários, a fazer crer rendimento superior ao declarado. Gratuidade processual indeferida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145316-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes JOSE
ROBERTO MATTOSO e ROSA DA SILVA MATTOSO, é agravado SOCIEDADE
COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LUIZ LOPES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145316-15.2020.8.26.0000 -Voto no 21705
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça dos
demandantes. Inconformismo. Sem razão. Autor aposentado e a
coautora aparentemente dependente dele. Cópia da declaração do
IRPF de 2019 com rendimento mensal inferior a três salários
mínimos. Ocorre que há incompatibilidade de informações na
própria declaração do IRPF, complementada pelos extratos
bancários, a fazer crer rendimento superior ao declarado.
Gratuidade processual indeferida. Recurso desprovido.
VOTO No 21705
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose
Roberto Mattoso e Rosa da Silva Mattoso contra decisão interlocutória (fls. 429
do processo de origem) que, em embargos de terceiro movidos contra
Sociedade Comercial de Materiais para Construção Luiz Lopes Ltda, lhes
indeferiu o benefício da justiça gratuita.
Irresignados, aduzem as agravantes, em resumo, que:
(A) “Cabe ressaltar que ambos Agravantes são pessoas Idosas com 77 e 75
anos de idade, beneficiários do INSS, sendo ela (Rosa) dependente dele
(José), e se dividir o montante de ganho mensal para ambos, cada um recebe
aproximadamente R$2.600,00.”; (B) “Vejamos, por exemplo, o Extrato do
Banco do Brasil de Janeiro/20 do Sr.José Roberto. Ali constam duas entradas
de benefícios de INSS, uma de R$4.242,00 e outra de R$998,00, que serão
divididas entre os dois idosos, ou seja, cerca de R$2.620,00 para cada.”; e,
(C) “Certo é que inexiste, no caso, presunção legal quanto à hipossuficiência
dos Recorrentes (CPC, art. 99, § 3o), todavia, indiscutível que os aludidos
documentos eram suficientes a comprovarem, na ocasião, a impossibilidade
de pagamento de despesas processuais, que in casu, tem por base o valor do
imóvel deles R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) gerando, por essa
razão, custas de mais de R$4.000,00, que representam cerca de 80% da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145316-15.2020.8.26.0000 -Voto no 21705
3
totalidade dos ganhos dos agravantes. Pois bem, conclusos os autos,
Exmo.Magistrado de piso, antes ouvindo-se os Agravantes (CPC, art. 99, §
2o), indeferiu o pedido em comento.”. Por fim, requer a atribuição do efeito
suspensivo ao recurso.
Foi atribuído o efeito suspensivo ativo ao recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Uma autodeclaração de pobreza não é suficiente para a
concessão do benefício da gratuidade judiciária, se não restar evidenciada nos
autos a efetiva condição de necessidade.
A Lei no 1.060/50, que dispensava tal demonstração de
necessidade, tal qual o superveniente Código de Processo Civil, não podem
prevalecer sobre a Constituição Federal.
Confira-se o disposto no seu art. 5o, LXXIV:
Art. 5o, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos; (sem destaque no original)
In casu, o agravante, aposentado, juntou cópia de seu
IRPF do exercício de 2019 (fls. 420/428 do processo de origem), onde
constam o rendimento anual tributável de R$ 26.702,54, além da coautora
como sua dependente.
Ocorre que há incompatibilidade de informações, pois, na
mesma declaração de IRPF, tem-se que o recorrente é proprietário de
apartamento de alto padrão em Alphaville-Barueri e de outro apartamento na
região central de São Paulo. Tem, ainda, 50% da participação na empresa HG
Suporte Técnico em Informático LTDA, a qual não declarou qualquer
rendimento no IRPF. Além disso, também é sócio-quotista da LCADBE Docaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145316-15.2020.8.26.0000 -Voto no 21705
4
Confeitaria e Comércio Ltda ME, a qual também não declarou qualquer
rendimento no IRPF e, ainda por cima, consta como coproprietária sua
cônjuge, que, em tese, seria sua dependente.
Por fim, dos extratos juntados a fls. 414/419 da origem,
nota-se que o gasto mensal de José Roberto Mattoso com o cartão de crédito
é de cerca de R$ 2.000,00, sendo R$ 1.600,00 apenas de parcelamento de
viagem e o resto de compras esporádicas que não aparentam suprir todas
necessidades ordinárias.
Em resumo, os gastos esporádicos e aparentemente
insuficientes para suprir necessidades ordinárias praticamente se igualam ao
rendimento mensal declarado pelo recorrente, a sublinhar a incompatibilidade
da declaração de renda.
Portanto, em razão da incompatibilidade das informações
provenientes dos documentos juntados, é caso de indeferimento da justiça
gratuita requerida.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
agravo de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)